Tribunal: TJSP
Processo: 1030828-70.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO - Embargos de Declaração – Omissão - Inexistência – Impossibilidade do reexame da prova - Jurisprudência – Caráter infringente – Configuração - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
#
Registro: 2020.0000522169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1030828-70.2018.8.26.0053/50001,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante TRAFFIC ASSESSORIA E
COMUNICAÇÃO LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"Rejeitaram
os
embargos.
V.
U.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030828-70.2018.8.26.0053/50001 - VOTO 47.888 - #
2
EMD.DEC. No: 1030828-70.2018.8.26.0053/50001
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGANTE : TRAFFIC ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA.
EMBARGADA : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO No47.888
RECURSO - Embargos de Declaração
Omissão -
Inexistência
Impossibilidade do reexame da prova -
Jurisprudência
Caráter infringente
Configuração -
Embargos rejeitados.
A TRAFFIC ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA.
opôs tempestivos Embargos Declaratórios contra o v.
acórdão de fls. 21/30, apontando omissão quanto à não
aplicabilidade do art. 85, §3o, §4o e §5o do CPC, com
relaçao à fixação dos honorários advocatícios.
Para
fins
de
prequestionamento
e
vinculação à decisão proferida pela Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.
1.644.077/PR, uma vez que a Fazenda é parte no processo,
pede que a omissão seja suprida.
É o Relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
De fato, não há que se falar na
ocorrência de omissão, hábil a assegurar a interposição
do presente recurso.
Embora não se desconheçam as disposições
insertas no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil,
bem como o julgado apontado pela ora Embargando, também
é imperioso evitar que se perpetuem situações de
flagrante injustiça e desproporcionalidade.
Assim,
por
força
do
princípio
da
simetria, deve-se entender que, se há autorização ao
juiz para fixar os honorários advocatícios por equidade
em causas de valor desproporcionalmente baixo, também o
há para as situações de valor desproporcionalmente alto,
em
respeito
aos
princípios
constitucionais
da
razoabilidade e da proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030828-70.2018.8.26.0053/50001 - VOTO 47.888 - #
3
No caso em tela, claro está que os
percentuais escalonados dos incisos I a IV, do art. 85,
§ 3o, do CPC, não podiam ser admitidos para o caso
concreto, em que o valor da causa é muito elevado (R$
7.279.326,13 - cf. fls. 52), notadamente em se tratando
de condenação da Fazenda Pública, o que justificou o
arbitramento por equidade.
Assim, a pretexto de ser omisso o
Acórdão embargado, o que pretende a recorrente é o
reexame da matéria decidida pela Turma Julgadora,
inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Ocorre que “Os embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição” (EDAGA no
240.081 SP, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
v. un., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, em 3/2/00,
DJU de 3/4/00, pág. 125).
O que se verifica, isto sim, é o nítido
caráter infringente, de manifesto inconformismo com
parte do dispositivo pronunciado pela d. Turma Julgadora.
Consoante anota THEOTONIO NEGRÃO (Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor, Ed.
Saraiva, 31a edição 2000, págs. 570/571):

“Mesmo
nos
embargos
de
declaração com fim de prequestionamento, devem-
se observar os lindes traçados no art. 535 do
CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp.
11.465-0-SP,
rel.
Min.
Demócrito
Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de
declaração
infringentes,
isto
é,
que,
a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado
anterior, na realidade buscam alterá-lo (RTJ
90/659,
RSTJ
109/365,
RT
527/240,
JTA
103/343)”.
Assim sendo, não havendo nenhum vício
apto a justificar o acolhimento dos presentes embargos
de declaração (art. 1.022, incisos I a III, do CPC),
impõe-se a rejeição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030828-70.2018.8.26.0053/50001 - VOTO 47.888 - #
4
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos,
com efeitos modificativos, conforme acima explicitado.
LUÍZ BURZA NETO
Relator